Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011406-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 041.837.831-27 (APELANTE), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante não comprova que houve sua impossibilidade de acesso ao Portal do Aluno, ou mesmo que ficou impossibilitada de realizar suas atividades, ainda que matriculada em unidade diferente, corroborado ao fato de que, há contrato nos autos mencionando a unidade Floriano Peixoto. Assim, ainda que se tratasse de inversão do ônus da prova, um mínimo de prova deve ser produzido pela parte autora a justificar sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Contudo, manifestou pelo julgamento antecipado da lide. E, no curso do processo sequer pediu ou se insurgiu quanto a inversão do ônus da prova.

Cediço que, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, artigo 6o, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor /consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inciso I, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelece-lo em uma posição meramente passiva no processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1011406-48.2019.8.11.0003 -CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: VANESSA APARECIDA RIBEIRO

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA APARECIDA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
., que julgou improcedente a presente ‘Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente e condenou a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que

“ingressou em juízo com a ação de da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente convertida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização em desfavor da empresa apelada diante do indeferimento da liminar e produção de novas provas, pois a empresa apelada no em 10 de setembro de 2019 tentou efetuar consolidação de sua transferência de IES e acesso ao Portal do Aluno da faculdade apelada, porém após inúmeros chamados, sendo eles 11 de setembro de 2019, 18 de setembro de 2019 e 23 de setembro de 2019 não houve sucesso na sua inscrição ao Curso de Direito na Faculdade localizada na Rua Floriano Peixoto, porém a mesma não o fez e gerou matricula da apelante em Unidade de Ensino Superior avesso ao da matricula, ou seja, Avenida Ary Coelho, o que gerou equivocadamente e de má-fé a quantia de R$2.807,18 (dois mil oitocentos e sete reais e dezoito centavos) não contratados pela apelante”. “apelada seis meses após o fato do petitório inicial, aonde o sistema educacional havia se resolvido no que tange ao acesso ao Portal do Aluno manteve-se o erro de matricula da apelante na Unidade Ary Coelho, mesmo a apelante cursar na Unidade Floriano Peixoto no Município de Rondonópolis – MT, conforme demonstrado em documentos a mesma apelante diante do erro ocasionado em setembro de 2019 restou inscrita em duas Unidades diferentes da Apelada para o mesmo curso de Direito, o que segundo a apelada tem a quantia de R$ 5.931,26 (cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos) em aberto em nome da apelante, o que não foi acertadamente por douto juízo declarado ilegal a cobrança de tais valores”.

Elenca que continua a receber SMS a cobrança de valores do erro praticado em setembro de 2020 que geraram a dívida em 03 de janeiro de 2020 e continua a ser cobrada. Além do valor justo a título de danos morais, seja declarado a inexistência de dívida na cobrança de valor de R$2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais) oriundo do erro originário em setembro de 2019 que gerou duplicidade de matricula.

Diante da falha na prestação do serviço requer indenização por dano moral. Quanto aos honorários advocatícios argumenta que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em claro aviltamento da profissão, diante do trabalho despendido pelo patrono do apelante e requer a majoração.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja arbitrada indenização por dano moral e declarada a inexistência da dívida de R$2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA APARECIDA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
., que julgou improcedente a presente ‘Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente e condenou a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que os débitos cobrados pela apelada são inexistentes e foi matriculada em unidade diferente da pretendida, o que gerou diversas cobranças. Por isso requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

Da análise dos autos, consta que a autora é acadêmica do curso de Direito, cursando o 8o (oitavo) semestre noturno, e realizou a transferência da Instituição de Ensino Superior (IES) Uniasselvi para retornar à IES Unic no segundo semestre do corrente ano; em 10 de setembro, a autora foi chamada ao setor financeiro para realizar o pagamento da mensalidade, com o intuito de consolidar sua transferência de IES e ter acesso ao portal do aluno, constar seu nome na chamada e realizar as avaliações que se avizinhavam.

Narra que, realizou o pagamento do documento no 71208616 no valor de R$532,80 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos enquanto aguardava o processamento da análise curricular para fechar sua grade de horários com as respectivas disciplinas a cursar. Em 17/09/2019, a autora recebeu e-mail relatando a análise de aproveitamento curricular, o que intensificou a ansiedade pela regularização de sua situação acadêmica. Entretanto, no dia seguinte, em 18/09/2019, com receio de não conseguir realizar as primeiras avaliações, a autora se deslocou até o SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) da IES ré para maiores esclarecimentos e lá constatou que o chamado aberto em 11/09/2019 foi encerrado sem resolução.

Na sequência, o SAA realizou outro chamado em18/09/2019 e consta sua resolução em 20/09/2019 com o seguinte comentário: “Olá, Chamado indeferido, não consta pagamento de rematrícula. Atenciosamente, Suporte ao Atendimento.

Outro chamado, em 23/09/2019 foi reaberto, informando os erros cometidos pela IES, e a sua situação acadêmica ainda não foi resolvida pela IES ré, aumentando a cada os transtornos suportados pela autora. Afirma que não possui acesso ao Portal do Aluno e, consequentemente fica cada vez mais prejudicada, correndo o risco de perder o aproveitamento do semestre letivo.

Requereu tutela de urgência para que regularize a situação acadêmica da autora, possibilitando seu acesso ao Portal do Aluno, bem como a realizar todas as atividades atuais e já encerradas, além de incluir o nome da autora na lista de chamada, com a possibilidade de realização de todas as avaliações.

Houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência e determinada a emenda a inicial.

A autora, relata que “matrícula não havia sido efetivada na sede Floriano Peixoto por conta de que o cadastro havia sido realizado na unidade ARY COELHO, sendo que a matrícula deveria ser efetivada na unidade Floriano”; ao retornar à unidade Floriano, em 10 de outubro de 2019, a IES ré apresentou um contrato diverso do entabulado anteriormente com o valor da mensalidade de R$1.332,00 (hum mil trezentos e trinta e dois reais). Porém, se confrontar o doc. 12 ora anexado com o doc. 14 da também da emenda à petição inicial, é possível verificar que o valor cobrado de R$666,00 (doc. 14 e doc. 05) perfaz o valor do desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor bruto de R$1.332,00 (hum mil trezentos e trinta e dois reais), tudo porque a IES ré deixou de atender seu próprio chamado dentro do prazo estipulado.

Por isso não teve o acesso ao Portal do Aluno, o que lhe gerou danos de ordem moral.

Na contestação, a ré argumenta que não houve bloqueio ao portal do aluno e acesso ao IES; afirma que autora possui três matrículas em duas unidades diferentes, sendo as matriculas 364082614091, 1094236589 e 1094236590, a situação da matricula 364082614091 é como transferida possuindo contrato de prestação de serviços educacionais e contrato PMT - Parcelamento de Matricula Tardia, que seria quando do seu ingresso que se deu tardio, o aluno optou por aditar o contrato de prestação de serviços para alterar o vencimento das mensalidades de julho agosto e setembro de 2016 para os meses subsequentes à conclusão de seu curso; e referente as estas matrículas existem débitos pendentes; afirmação da autora que não possui acesso ao portal do aluno, bem como ao AVA, não pode prosperar pois nem a própria autora junta provas com relação a tais afirmações, apesar dos vários débitos em aberto junto a Ré, somando um valor total de R$5.931,26 (cinco mil, novecentos e trinte e um reais e vinte seis centavos), apesar de totó esse débito a Ré, nunca impediu a aluna de frequentar as aulas, tampouco bloqueou seu portal. Fundamenta inexistência de ato ilícito a indenização por dano moral. Requer a improcedência da ação.

Impugnada a contestação. Sobreveio a sentença de improcedência.

Acerca do alegado pela apelante, tem-se que a sua insurgência consiste em que foi impedida de acessar o Portal do Aluno e realizar as atividades e avaliações, posto que houve demora na formalização de sua matrícula, e o contrato consta unidade diferente da contratada.

Dos documentos existentes nos autos, a apelante não comprova que houve sua impossibilidade de acesso ao Portal do Aluno, ou mesmo que ficou impossibilitada de realizar suas atividades, ainda que matriculada em unidade diferente, corroborado ao fato de que, há contrato nos autos mencionando a unidade Floriano Peixoto.

Assim, ainda que se tratasse de inversão do ônus da prova, um mínimo de prova deve ser produzido pela parte autora a justificar sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Contudo, manifestou pelo julgamento antecipado da lide. E, no curso do processo sequer pediu

ou se insurgiu quanto a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, correta a sentença quando estabelece:

“(...)

Inexistindo, pois, prova efetiva de que a ré não tenha ofertado o acesso ao Portal do Aluno à autora ou que tenha impedido a autora de assistir às aulas mediante ausência em “Lista de Chamada” ou mesmo que tenha embaraçado a autora na tentativa de realizar alguma avaliação – seja esta online ou presencial –, não há que se falar em obrigá-la a ofertar o aludido acesso ao Portal do Aluno, uma vez que a parte ré comprovara que as alegações da autora não encontram lastro na realidade (fls.122/123 – correspondência ID 30371009 a ID 30371011)”. “No mesmo sentido, fora exitosa a parte ré em demonstrar os inúmeros contratos que vinculam as partes (fls.89/103 – correspondência ID 30370282 a ID 30370288, fls.109/119 – correspondência ID 30371007 a ID 30371007 e fls.129/168 – correspondência ID 30371012 a ID 30371028), bem como, que cursara normalmente o Oitavo Semestre no período 2019/2, em consonância com o Histórico Escolar acostado às (fls.124/128 – correspondência ID 30371014) não existindo qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela empresa ré”.

Cediço que, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, artigo 6o, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor /consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inciso I, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelece-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCA. 1- A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 2-O ordenamento positivo, como regra geral, impõe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, como regra especial, admite a inversão do ônus dessa prova. 3-Essa norma especial tem a finalidade de possibilitar a tutela efetiva ao direito da parte que, diante da sua vulnerabilidade, encontra dificuldades em produzir a prova que estaria ao seu encargo pela regra geral. 4-A mera existência de relação de consumo entre as partes não desincumbe a autora, ora apelante, de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na hipótese em apreço (Enunciado 330 da Súmula doo TJRJ). 5-Recurso a que se nega provimento, com majoração da verba honorária.
(0060927-39.2015.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 28/09/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSERTO DE GELADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO PODE CAUSAR INDEVIDA VANTAGEM AO CONSUMIDOR. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO QUE LHE COMPETIA. 1. Narra a parte autora que em novembro de 2017 encaminhou a sua geladeira para conserto junto à ré, ocasião em que foi trocado o motor e o termostato. Relata que um mês após, a geladeira continuou apresentado problemas, e que encaminhada para o conserto novamente, o problema não foi solucionado. Pugna pela condenação da ré ao pagamento despendido com o conserto, na quantia de R$ 2.500,00. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, e, dentre elas, aquela prevista no art. 6o, do CDC, a qual prevê entre os direitos básicos do consumidor: "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências." 4. Ocorre que, do cotejo das provas existentes nos autos, verifica-se que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente, que encaminhou a geladeira para conserto com a assistência técnica requerida. Tão pouco há provas dos supostos danos que o bem teria sofrido quando encontrava-se sob a responsabilidade da requerida. Há somente o relato autoral e a sua reclamação realizada junto ao PROCON. 5. Diante deste contexto, em que, embora se esteja diante de uma relação consumerista, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados e constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, não há como atribuir à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos na geladeira do autor com base apenas em sua palavra. 6. Sentença de improcedência que não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008512444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 16-05-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C DANOS MORAIS. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO E DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (TJPR - 9a C.Cível - 0026735-20.2021.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -

J. 09.08.2021).

Ainda, cabe destacar que, sobre o pedido de declaração de inexistência do débito, não foi abordado na inicial, e não é a discussão principal da autora, que se limitou a requerer seu acesso ao Portal do Aluno, o que não ficou comprovada o obstáculo para tal a fim de ensejar indenização por dano moral. Daí, nesse ponto, caracteriza inovação recursal.

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022